Tribunal: TJDFT
Processo: 0019090-80.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0019090-80.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARISSA ALMEIDA ILGENFRITZ DE MORAES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas em contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora